Tribunal: STF
Processo: AI 260156
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Formação deficiente do
agravo de instrumento. Traslado incompleto. Ausência de peça que
comprove a
tempestividade do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 288. 2.
 A
prova de que o recurso extraordinário cujo processamento se pretende,
 e
objeto de juízo negativo de admissibilidade na Corte a quo, é
tempestivo constitui sempre elemento indispensável, no julgamento de
agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu o apelo
derradeiro. De um lado, porque, se o traslado estiver devidamente
instruído, pode-se, desde logo, julgar o recurso extraordinário, sendo

sempre o juízo sobre a tempestividade do apelo um prius ao exame do
mérito. De outra parte, saber se o recurso extraordinário é tempestivo

constitui, em qualquer hipótese, preliminar não só ao exame do mérito,

mas dos próprios pressupostos específicos para o processamento do
recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Corte a quo,
notadamente quando, no despacho agravado, não se afirmou ser o
recurso tempestivo. Incumbe, ademais, ao Tribunal ad quem, em qualquer

hipótese, o exame da tempestividade do recurso que há de julgar. 3.
Destina-se o agravo de instrumento, na espécie, ao exame do cabimento,

ou não, do recurso extraordinário interposto, cuja não admissão
 ocorreu
por despacho do Presidente do Tribunal a quo. Não devolve ele à
apreciação do STF apenas os fundamentos da não-admissão, mas, também,

de forma ampla, o exame dos requisitos do cabimento da irresignação
extrema. 4. A tempestividade do recurso extraordinário é pressuposto
 de
ordem pública de seu cabimento, podendo, destarte, verificar-se de
ofício. Cumpre, assim, exista no traslado peça que torne possível essa

aferição. 5. Hipótese em que a inexistência desse elemento no traslado

conduz à aplicação da Súmula 288. 6.
Falta de traslado da procuração outorgada ao advogado do agravado, ou

da certidão de sua inexistência. Inobservância do art. 544, § 1º, do
CPC. 7. Agravo Regimental desprovido.